Tribunal: STF
Processo: HC 204755
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de lavagem de dinheiro. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO CONSTATADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado.
    2. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    3. Na hipótese em que a pena definitiva é igual ou inferior a 4 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso.
    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando reconhecida circunstância judicial desfavorável, o que inviabiliza a benesse na forma do art. 44, III, do Código Penal, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado.
    5. Embargos de declaração acolhidos.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c o § 4º, da Lei 9.613/98.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa do corréu José Vanderlei Lombardi impetrou o HC 390.533, no Superior Tribunal de Justiça. O writ não foi conhecido. Contudo, a ordem foi concedida de ofício a fim de reduzir a pena para 4 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    5. Em seguida, a defesa da paciente peticionou nos autos do HC 390.533, do STJ, requerendo a extensão à acionante dos efeitos da decisão que reduziu a pena imposta ao corréu, em razão da identidade de situação entre ambos. O Relator da impetração, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do pedido. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, provido para “acolher o pedido de extensão em favor da agravante e excluir a causa de aumento de pena”. Nessas condições, a reprimenda da paciente foi reduzida para 4 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Após, foram opostos embargos declaração, acolhidos sem efeitos infringentes.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que contra o acórdão dos embargos declaratórios no STJ a defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento. Sustenta que, “[e]m que pese não haver previsão legal de aplicação do efeito suspensivo em razão da interposição de Agravo Regimental, não atribuir referido efeito à decisão ora combativa pode geral prejuízo maior no futuro”. Isto porque, “[p]or efeito da r. decisão proferida no pedido extensivo no habeas corpus 390.533, a qual excluiu a causa especial de aumento referente à organização criminosa, perfazendo a pena final em 4 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena não foi alterado, recaindo neste ponto a irresignação defensiva”. Além disso, ressalta que “já operou o trânsito em julgado dos autos origem. Assim, o próximo passo a ser dado será a expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena imposta”. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para imposição de regime inicial mais gravoso.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim “seja determinado o sobrestamento dos efeitos da condenação transitada em julgado até que se julgue o Agravo Regimental interposto perante o e. Superior Tribunal de Justiça”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Reconheço, por fim, que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Tendo havido redução da pena objeto da condenação, como consequência lógica é recomendável analisar a possibilidade de alteração do regime inicial da pena, razão pela qual se conclui haver omissão acerca do tema. 
    Observe-se trecho da sentença às fls. 2.952-2.954 (destaquei): 
    (...) é tecnicamente primária, não ostentando antecedentes criminais. 
    Todavia, ao lado de seu marido, o co-réu (...), ocupava posição estratégica na prática da ‘lavagem’ de dinheiro, posto que participava ativamente da constituição de empresas ‘fantasma’, emprestava suas contas bancárias para a movimentação de dinheiro proveniente dos ilícitos cometidos. De forma livre e consciente gerenciava empresa cuja venda foi simulada, para permitir o branqueamento de valores ilicitamente obtidos, tudo a demonstrar desvio de caráter e desrespeito às Instituições. 
    Tais circunstâncias recomendam a fixação da pena acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo cada. 
    Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, verifico estar presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 1º , § 4º , da Lei no 9.613 de 1998, quanto aos crimes previstos nos incisos V e VI do mesmo diploma legal. 
    Com efeito, os crimes contra a Administração Pública (V) e o Sistema Financeiro Nacional (VI) que antecederam a ‘lavagem’ aqui tratada foram praticados de forma habitual e por intermédio de uma organização criminosa capitaneada por (...). 
    Ainda que não haja requerimento expresso para a aplicação dessa causa especial de aumento de pena, a prática dos crimes por intermédio de uma organização criminosa foi satisfatoriamente abordada durante a persecução, inexistindo qualquer prejuízo à amplitude de defesa. O réu se defende de fatos e não de sua capitulação jurídica, vigendo na processualística brasileira o princípio jura novit curia. 
    Assim, aumento sua pena na proporção de 1/3, perfazendo o total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/3 do salário mínimo cada. Ausentes outras causas especiais de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um terço do salário mínimo, por violação ao artigo 1º , incisos V, VI e VII, c.c. o §4º , da lei n. 9.613/1998. 
    Na fixação do dia-multa, levei em conta a situação econômica da ré, que demonstrou ter patrimônio compatível com o valor fixado. 
    A pena corporal será cumprida inicialmente em regime semiaberto, na forma do art. 33, Código Penal. O decisum foi mantido pelo Tribunal de origem (fls. 2.987-3.008). 
    Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    Ademais, é assente no STJ que, na hipótese em que a pena definitiva é igual ou inferior a 4 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso. 
    No presente caso, não obstante seja a ré primária, verifica-se que a pena definitiva foi fixada em 4 anos e que foi reconhecida circunstância judicial desfavorável, havendo o aumento da pena-base, o que justifica a escolha de regime imediatamente mais grave, que, no caso, deve ser o semiaberto”.
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator